Tribunal: TJDFT
Processo: 0702390-26.2025.8.07.0010
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. PERMITIR, CONFIAR OU ENTREGAR A DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR A PESSOA NÃO HABILITADA. ART. 310 DO CTB. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO NATURALÍSTICO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. REINCIDÊNCIA. AGRAVANTE DEVIDAMENTE APLICADA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E AO ART. 33 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta por Ítalo da Cunha Bonfim (Id. 78778505) contra a sentença (Id. 78778497) proferida pelo Juízo do 1° Juizado Especial Cível e Criminal da Circunscrição Judiciária de Santa Maria, que julgou procedente a pretensão punitiva do Estado e subsequentemente condenou o réu à pena de 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção.
2. O Parquet na origem (Id. 78777739) denunciou o réu, ora apelante, pela prática do delito previsto no art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro. 2.1. Asseverou que o réu, de forma consciente e voluntária, permitiu que pessoa sabidamente não habilitada conduzisse veículo automotor de sua responsabilidade, assumindo o risco da conduta ilícita, conforme apurado no Termo Circunstanciado de Ocorrência lavrado pela autoridade policial.
3. O Juízo singular, ao proferir a sentença, afirmou que restaram comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, com base no conjunto probatório coligido aos autos, notadamente nos depoimentos prestados pelos agentes públicos e na narrativa do próprio acusado. 3.1. Ressaltou que o crime tipificado no art. 310 do CTB é de perigo abstrato, sendo prescindível a demonstração de efetivo dano ou situação concreta de risco. 3.2. Destacou, ademais, que o elemento subjetivo do tipo restou configurado, uma vez que o réu tinha pleno conhecimento da inabilitação do condutor e, ainda assim, permitiu-lhe a condução do veículo.
4. Em suas razões recursais (Id. 78778505) o recorrente verbera, em síntese, que não houve comprovação inequívoca do dolo, sustentando que inexistem provas suficientes para amparar a condenação. 4.1. Alega que não detinha a propriedade formal do veículo, inexistindo domínio do fato apto a caracterizar a conduta típica. 4.2. Assevera que os elementos probatórios seriam frágeis e contraditórios, impondo-se a absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo. 4.3. Pleiteia, portanto, a absolvição do recorrente, com fundamento no art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal.
5. O Ministério Público ofereceu contrarrazões (Id. 78778509), oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso. 5.1. Aduziu que o conjunto probatório é robusto e suficiente para sustentar o decreto condenatório, não havendo qualquer vício na sentença recorrida.
6. A douta Promotoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto (Id. 79055198), consignando que o tipo penal do art. 310 do CTB é de perigo abstrato, sendo desnecessária a comprovação de resultado lesivo ou de situação concreta de risco à coletividade.
7. O recurso manejado merece ser conhecido, pois estão preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, sendo próprio e tempestivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
8. Na presente hipótese a questão submetida ao exame desta Egrégia Turma Recursal consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação do recorrente pelo delito previsto no art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
9. Observe-se que a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Termo Circunstanciado de Ocorrência e pelos registros administrativos da abordagem policial.
10. Ressalte-se que a autoria está evidenciada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais que atenderam a ocorrência, bem como pelas declarações do próprio acusado.
11. Afigura-se evidente, nesse sentido, que o recorrente, ciente da inabilitação do condutor, permitiu-lhe a direção do veículo, preenchendo integralmente o núcleo do tipo penal previsto no art. 310 do CTB.
12. Anota-se, como reforço argumentativo, que o delito em exame é classificado como crime de perigo abstrato, não se exigindo a demonstração de efetivo risco ou dano à segurança viária para a sua configuração.
13. Saliente-se que a alegação de ausência de propriedade formal do veículo não afasta a tipicidade, sendo suficiente o domínio fático e a disponibilidade do bem para a caracterização da conduta típica.
14. No que concerne à dosimetria, verifica-se que o Juízo sentenciante observou corretamente o sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, fixando a pena-base no mínimo legal, diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, em estrita observância aos vetores do art. 59 do Código Penal.
15. Na segunda fase, a majoração da pena em razão da reincidência encontra amparo no art. 61, inc. I, do Código Penal, estando devidamente fundamentada e proporcional, inexistindo ilegalidade ou excesso na exasperação operada.
16. Inexistentes causas de diminuição ou de aumento na terceira fase, correta a fixação definitiva da pena em 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção.
17. Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, a opção pelo semiaberto revela-se adequada e compatível com o disposto no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, especialmente diante da reincidência do réu, não se tratando de aplicação automática, mas de medida justificada pelas circunstâncias pessoais do condenado.
18. Ademais, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que não preenchido o requisito objetivo do art. 44, inc. II, do Código Penal, diante da reincidência devidamente reconhecida pelo Juízo de origem, o que afasta a possibilidade de concessão do benefício.
19. Não se verifica, portanto, qualquer violação aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade ou da individualização da pena, tendo sido observados os parâmetros constitucionais e legais pertinentes.
20. Por essas razões, não há que se falar em reforma da dosimetria ou do regime prisional fixado, impondo-se a manutenção integral da sentença condenatória
21. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão n° 1964108; Acórdão n° 1072314; Acórdão n° 1940582; e Acórdão n° 1116216.
IV. DISPOSITIVO E TESE
22. APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E DESPROVIDA.
Tese de Julgamento: O crime previsto no art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, sendo suficiente, para a sua configuração, a comprovação de que o agente permitiu, confiou ou entregou a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, independentemente da demonstração de risco concreto ou de resultado lesivo, sendo legítima a manutenção da condenação quando evidenciados o dolo e o domínio fático do veículo, bem como a fixação do regime inicial semiaberto, desde que devidamente fundamentada à luz dos critérios dos artigos 59 e 33, ambos do Código Penal.
Dispositivos Relevantes Citados: artigos 59, 61, inc. I, 33, 44 e 68, todos do Código Penal; e art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro.
Jurisprudências Relevantes Citadas: Acórdão n° 1964108; Acórdão n° 1072314; Acórdão n° 1940582; e Acórdão n° 1116216.
23. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos moldes da regra prevista no art. 46 da Lei no 9.099/95.